Tribunal: STF
Processo: AI 317866
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-11-20
Data de publicação: 2001-11-20

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário. 2. Plano Collor.
Bloqueio dos cruzados novos. 3. BTN fiscal. Índice de correção
monetária aplicável às cadernetas de poupança. Constitucionalidade da
Medida Provisória n.º 168, de 15.3.90, posteriormente convertida na Lei
n.º 8.024/90. 4. Inexistência de violação aos princípios da isonomia e
do direito adquirido. Precedente: RE n.º 206.048/RS, Rel. Ministro
Marco Aurélio, redator para o acórdão Ministro Nelson Jobim, D.J. de
19.10.01. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.